Tribunal: CARF
Processo: 10840.905750/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905750/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO INDEVIDO
DE JCP ESTORNADO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A retificação da DCTF, excluindo-se o débito que origina o pedido de
compensação por pagamento indevido é válida para fins de reconhecimento do
crédito quando a interessada apresenta os documentos contábeis que
comprovam o recolhimento indevido. A informação é corroborada pelas
informações que constam na DIPJ e no sistema DIRF que reporta que não
houve o pagamento de JSCP no período de interesse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntátio.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-87.831, de 13 de junho de
2019, da 10a Turma da DRJ/SPO, que considerou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905750/2012-83
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905750/2012-83

inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 04019.08664.280211.1.3.04-6510, em 28/02/2011, e-fls. 2-6,
utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 5706 – IRRF Juros sobre capital próprio) do PA 31/12/2010 no valor de R$
17.331,69 recolhido em DARF no valor de R$ 35.827,55 em 14/01/2011.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 041039505, juntado à e-
fls. 7-9, a autoridade administrativa não homologou a compensação porque o pagamento
informado no PER/DCOMP foi integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que informou indevidamente em
DCTF transmitida em 26/01/2011 o débito de IRRF aqui analisado pois a provisão de juros sobre
o capital próprio foi estornada, e dessa forma o recolhimento do IRRF foi indevido, e que
transmitiu uma DCTF retificadora em 09/01/2013.
Aduz a contribuinte que o total de JSCP provisionado no ano-calendário 2010
teria sido de R$ 2.551.572,41, de acordo com a linha 41 da FICHA 06A da DIPJ – Cisão parcial,
entregue em 31/01/2011, e que foi retificada em 21/05/2012. As quitações teriam sido por meio
de compensação e recolhimentos via DARF que discrimina às e-fls. 15-18.
Assevera a contribuinte que não houve provisionamento de JSCP durante o último
mês de dezembro de 2010, conforme constaria na linha 44 da Ficha 06A da DIPJ 2011 entregue
em 30/06/2011.
A 10a Turma da DRJ/SPO constatou que a contribuinte apresentou a DCTF
retificadora, em que excluiu o débito de IRRF, após a emissão do Despacho Decisório de não
homologação.
A DRJ também verificou que na DIRF não constaram retenções sob o código de
receita 5706, informação divergente da que a contribuinte informou em DCTF e DIPJ.
Dessa forma, considerando a orientação contida no Parecer Normativo COSIT no
02, de 28 de agosto de 2015, que dispõe que não devem ter efeitos para reconhecimento do
direito creditório a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte após o recebimento do
Despacho Decisório de não homologação da compensação, se tal retificação não estiver em
consonância com outras declarações entregues à RFB ou não estiver amparada em outros
elementos de prova, e que à contribuinte não apresentou a escrituração contábil, nem mesmo o
Livro Razão referido na impugnação, por isso a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão, por meio eletrônico, em 21/10/2019 (e-
fl. 255).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905750/2012-83

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 29/10/2019 (e-fls. 256-303) onde refuta a afirmação da DRJ de que em sua peça
impugnatória a Recorrente não teria apresentado qualquer documentação contábil, muito menos
o Livro Razão referido na impugnação. Alega que trouxera elementos suficientes para
comprovação do direito ao crédito alegado, que seria decorrente de pagamento a maior de IRRF.
Ratifica que o IRRF inicialmente declarado em decorrência de provisão de JSCP
foi estornado e não foi efetivamente pago aos seus acionistas. E que, portanto, não haveria como
requerer prova de pagamento dos referidos juros por extrato de conta-corrente ou por outros
meios, porque não houve pagamento dos referidos JSCP. E que, por outro lado, as provas por ele
apresentadas comprovariam o recolhimento indevido do IRRF sobre JSCP.
Assevera que a DCTF retificadora e as DIPJs - Cisão Parcial (01/01/2010 a
01/12/2010) e a DIPJ/2011 (02/12/2010 a 31/12/2010) demonstrariam que o valor de IRRF
originalmente apontado (no valor original de R$ 35.827,55) era indevido, e que todos os valores
de JSCP no ano-calendário 2010, no valor total de R$ 2.551.572,41, teriam sido quitados por
meio de outros DARFs e PER/DCOMPs.
Aduz que contrariamente ao alegado no acórdão recorrido, apresentou cópia de
seu Livro Razão Analítico quando de sua manifestação de inconformidade, mais especificamente
da conta 42140 - “Juros S/ o capital próprio”, que demonstraria, na data de 31/12/2010, os
sucessivos eventos de provisionamento da quantia de R$ 231.961,13 e seu subsequente estorno.
Acrescenta que o DARF de IRRF recolhido a maior (no valor original de R$
35.827,55) corresponde a 15% do valor provisionado - R$ 34.794,17, somado a multa moratória
de R$ 1.033,38.
Juntou cópia do Razão Analítico e do Livro Diário, transmitido via SPED
Contábil, para comprovação do registro das operações.
Requer ao final o provimento do recurso voluntário com a homologação integral
da compensação pleiteada.
A Recorrente requereu a sustentação oral de suas razões e que as intimações e
notificações fossem endereçadas ao seu patrono Jamol Anderson Ferreira de Mello, OAB/SP
226.577.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está oral está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905750/2012-83

solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Há necessidade, incialmente, de se delimitar a lide.
A questão a ser dirimida diz respeito a suposto recolhimento indevido de IRRF
(código de arrecadação 5706 – IRRF Juros sobre capital próprio) do PA 31/12/2010 no valor de
R$ 17.331,69 recolhido em DARF no valor de R$ 35.827,55 em 14/01/2011.
Isso é necessário pelo fato de restar consignado no acórdão recorrido que ao
analisar a DIRF do ano-calendário 2010 não se constatou qualquer retenção em relação ao
código de receita 5706, informação divergente da que constaria em DCTF e DIPJ, segundo a
DRJ.
Insta esclarecer, portanto, que não se analisará se o JSCP informado na DIPJ 2011
fora pago/creditado aos sócios da Recorrente, mas apenas se o recolhimento realizado a título de
IRRF do PA 31/12/2010 em 14/01/2011 no valor de R$ 35.827,55 foi indevido.
A Recorrente alegou que o JSCP provisionado em dezembro de 2010, que
acarretou a confissão em DCTF e recolhimento de R$ 35.827,55, foi estornada e não houve o
pagamento aos beneficiários, de modo que o montante de IRRF recolhido foi indevido. A
Recorrente transmitiu uma DCTF retificadora, retirando o débito de IRRF informado na DCTF
original.
A DRJ constatou que a DCTF retificadora foi entregue após a emissão do
Despacho Decisório. E considerou que, por haver divergência entre as informações prestadas em
DCTF, DIPJ e DIRF e pelo fato da Recorrente não ter apresentado os seus assentamentos
contábeis, nem mesmo o razão Analítico que informara ter juntado na manifestação de
inconformidade, julgou que as provas apresentadas eram insuficientes para comprovar a liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
De fato, pelo que se verifica da tela do sistema DIRF juntado no acórdão, não
houve recolhimento de IRRF com o código de receita 5706 (IRRF – Juros sobre o Capital
próprio) no ano-calendário 2010.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905750/2012-83

Insta salientar, mais uma vez, que a questão a ser dirimida é se houve o
recolhimento indevido de IRRF sobre o pagamento de JSCP, recolhimento este realizado em
14/01/2011, relativo ao PA dezembro/2010 no valor de R$ 35.827,55.
O fundamento da DRJ para o não reconhecimento do crédito pleiteado foi a
divergência nas informações prestadas ao FISCO pela Recorrente, e a mesma não ter
apresentado a escrituração contábil e, mais especificamente, o Livro Razão Analítico que alegara
ter juntado na manifestação de inconformidade. A Recorrente refuta a afirmação.
De fato, na Manifestação de Inconformidade a Recorrente juntou aos autos uma
cópia da conta 42140 – Juros s/ o capital próprio, à e-fl. 92.
Verifica-se que o valor de JSCP provisionado até a data de 30/11/2010 foi de R$
2.551.572,41. Exatamente o valor informado na DIPJ. Constam também o provisionamento de
R$ 231.961,13 em 31/12/2010 com o estorno na mesma data. Confira-se o excerto abaixo:

No Recurso voluntário a Recorrente juntou aos autos, às e-fls. 274-275, cópia da
conta 20348 – IRRF s/ Juros sobre o Capital Próprio, no qual são escriturados o IRRF sobre as
provisões mensais de JSCP. Verifica-se a escrituração do IRRF sobre o JSCP provisionados em
dezembro 2010 :
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905750/2012-83

Entendo que a Recorrente logrou comprovar o recolhimento indevido de IRRF
sobre JSCP do PA dez/2010 no valor de R$ 35.827,55 pelas seguintes razões:
1 – A Recorrente comprovou a provisão e o estorno de JSCP do mês de dezembro
de 2010 pela conta analítica 42140 – Juros sobre o Capital Próprio;
2 – A Recorrente comprovou o recolhimento por meio de DARF do valor de R$
35.827,55 em 14/01/2011 do IRRF sobre JSCP do PA dezembro de 2010, que foi estornado, de
acordo com a conta de JSCP do mês de dezembro de 2010 pela conta analítica 42140;
3 – A Recorrente comprova a escrituração do IRRF sobre JSCP de acordo com a
conta analítica 20348 – 5706 – Juros s/ o Capital Próprio;
4 – De acordo com a tela do sistema DIRF juntado no r. acórdão, não houve
recolhimento de IRRF no ano-calendário 2010. O valor de JSCP provisionado até o mês de
novembro de 2010, de acordo com a escrituração contábil juntada aos autos, foi de R$
2.551.572,41. Exatamente o valor informado na DIPJ;
5 – O valor recolhido de IRRF de R$ R$ 35.827,55 corresponde ao principal de
R$ 34.794,17 (relativo a 15% sobre o valor provisionado de JSCP de R$ 231.961,13 em
dezembro/2010) mais a multa moratório de R$ 1.033,38), conforme informada no PER/DCOMP
e na cópia do DARF juntado à e-fl. 32.
Há que se consignar que a Recorrente apresentou dois PER/DCOMPs cujo crédito
é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação 5706 – IRRF Juros
sobre capital próprio) do PA 31/12/2010 no valor de R$ 35.827,55 recolhido em DARF no valor
de R$ 35.827,55 em 14/01/2011: o discutido no presente processo (PER/DCOMP no
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905750/2012-83

04019.08664.280211.1.3.04-6510) e no processo 10840.905749/2012-59 (PER/DCOMP no
23008.36733.110211.1.3.04-5940). Ambos tem como origem o mesmo DARF. Assim, há que se
reconhecer o crédito pleiteado, mas limitado ao valor recolhido de R$ 35.827,55 (em valores
originais). Não se pode cancelar um dos PER/DCOMPs, pelo fato dos débitos compensados
serem distintos em cada um dos PER/DCOMPs. Assim, há que se reconhecer um “único”
crédito de R$ 35.827,55 (em valores originais) relativo ao DARF de IRRF (código de
arrecadação 5706 – IRRF Juros sobre capital próprio) do PA 31/12/2010 recolhido em
14/01/2011
Pelo acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito ao crédito de R$ 35.827,55 (em valores originais) relativo ao DARF de
IRRF (código de arrecadação 5706 – IRRF Juros sobre capital próprio) do PA 31/12/2010
recolhido em 14/01/2011 para compensação dos débitos até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital